Tribunal: TJSP
Processo: 1007779-04.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Extinção motivada pela inércia da autora em dar andamento ao feito. Inteligência do art. 485, III, do CPC. Admissibilidade. Prévia intimação específica e pessoal da parte, precedida de outra, pela imprensa oficial, em nome do seu patrono. Devido cumprimento do preceito inscrito no art. 485, § 1o, do CPC. Inércia

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Extinção motivada pela inércia da autora em dar andamento ao feito. Inteligência do art. 485, III, do CPC. Admissibilidade. Prévia intimação específica e pessoal da parte, precedida de outra, pela imprensa oficial, em nome do seu patrono. Devido cumprimento do preceito inscrito no art. 485, § 1o, do CPC. Inércia configurada. Manifestação da parte apenas neste apelo, a demonstrar que as publicações anteriores também foram regulares, no entanto, sem que fosse dado o correto andamento à demanda. Comando legal que determina a intimação pessoal do polo ativo, e não do seu patrono. Ausente previsão legal a impor a cientificação da parte sobre a juntada do aviso de recebimento. Preclusão. Caracterizado o abandono, exsurge correta a extinção do feito. Sentença mantida. Recurso desprovido.